Tribunal: TJES
Processo: 0026099-44.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026099-44.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR GARCIA DUARTE

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta por Paulo César Garcia Duarte contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal movida pelo Município de Vitória, reconhecendo a validade da citação por edital do executado, e condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se a citação por edital do apelante no processo de execução fiscal foi realizada sem o exaurimento das diligências para a localização do executado, conforme exigido pela jurisprudência do STJ (Súmula 414).

3. Discute-se, ainda, a possibilidade de condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no caso de reconhecimento da nulidade da citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação por edital, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado. No presente caso, restou demonstrado que não foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal do apelante, sendo nula a citação por edital.

5. A Defensoria Pública, atuando na condição de curadora especial, somente faz jus a honorários sucumbenciais quando o assistido se consagra vencedor na demanda. No caso, a nulidade da citação editalícia não encerra a execução fiscal, não havendo condenação ao pagamento de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação parcialmente provida para declarar a nulidade da citação por edital, mantendo o prosseguimento da execução fiscal. Inexistência de condenação em honorários sucumbenciais ao Município de Vitória.

Tese de julgamento
: “1. A citação por edital em execução fiscal é nula quando não exauridas as diligências para a localização do executado. 2. A nulidade da citação editalícia, sem extinção da execução, não enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 85, § 11; Lei 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.912.281/AC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023; TJES, Apelação Cível nº 0025273-18.2017.8.08.0347, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 07/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0026099-44.2017.8.08.0347.

APELANTE: PAULO CÉSAR GARCIA DUARTE.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

P aulo C ésar G arcia D uarte

interp
ôs

recurso de
apelação
cível
em face da respeitável sentença
,
integrada pela decisão de embargos
, proferida
pelo ilustre Juiz de Direito da
Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais

de Vitória,
Comarca da Capital,
que rejeitou
os embargos à execução opostos
por ele contra
o M
unicípio

de
V
itória

e
o condenou
n
o pagamento de custas processuais remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Alegou o apelante, em síntese, que: 1) “o autor é policial militar, podendo ser citado através do Comando da Polícia Militar do Estado do Espirito Santo, nos termos do paragrafo único do art. 76 do CC”; 2) “bastava uma simples consulta a rede mundial de computadores para que fosse viabilizada a citação real do executado,[...] sem empreender qualquer busca o recorrido limitou-se a requerer sua citação ficta”; 3) “o fisco tem poder de requisitar informações diretamente a órgãos públicos, bancos, empresas, entre outros para a defesa de seu interesse arrecadatório [...]assim, seria bastante simples a obtenção de endereços ou formas de localização real dos executados”; 4) deve ser feito o “exaurimento das diligências antes da realização da citação por edital”; 5) “é fundamental que o exequente promova as providências mínimas necessárias para a localização do executado, de forma a possibilitar a efetiva citação real (postal e/ou por Oficial de Justiça)”.

Requereu
o provimento do recurso para
reformar a respeitável

sentença
“para julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da citação editalícia realizada nos autos do processo n.º 0026668-83.2013.808.0024, com a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo”.

A orientação
do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade” (AgInt no AREsp n. 2.361.748/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30-10-2023, DJe de 9-11-2023). Também já foi assentado por aquela colenda Corte de Justiça que “
a
citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público” (AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30-10-2023, DJe de 3-11-2023).

N
este sentido, “A Primeira Seção da Corte Superior de Justiça, no RESP. Nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: A citação por correio e a citação por oficial de justiça. Inteligência, inclusive, que restou validada pelo Enunciado Sumular nº 414 do STJ, segundo o qual: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades” (TJES, Apelação cível n. 0025273-18.2017.8.08.0347, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, data do julgamento: 07-11-2022, data da publicação no DJES: 16-01-2023).

No caso, a citação foi realizada
por edital
sem o esgotamento das diligências para fins de localização
do executado,
uma vez

que
não houve tentativa de citação pelos Correios, e
foi
feita
apenas uma tentativa de citação por meio de oficial de justiça.
Como salientou o ilustre Julgador singular “
n
o caso dos autos, verifico que foi realizada uma tentativa de citação do executado, por oficial de justiça, sem êxito”.

Não fosse o bastante,
o embargante é policial militar,
podendo ser facilmente citado
no local

onde presta serviços (art. 76, p
aragrafo
ú
nico
, do Código Civil)
,
bastando apenas uma busca nos sistemas de informação,
os quais o fisco possui acesso,
para locali
zar o executado
.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso
para
reformar a respeitável

sentença
“para julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da citação editalícia realizada nos autos do processo n.º 0026668-83.2013.808.0024”
,
e deste modo, considerando a natureza da demanda, o trabalho realizado pela Defensoria Pública, o tempo exigido para sua execução, sua complexidade e nos termos do art. 85, §§ 3º, do Código de Processo Civil, condeno o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios em favor dela, apelante, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É
como voto.

PEDIDO DE RETORNO

VOTO

Diante dos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores
Fernando Estevam Bravin Ruy, Sérgio Ricardo de Souza, Carlos Simões Fonseca e Débora Maria Ambos Correa da Silva pedi

o
retorno do
processo
para analisar com maior acuidade a matéria nele versada.

E
ntendi por dar provimento ao recurso interposto por Paulo César Garcia Duarte para reformar a respeitável sentença para julgar procedentes os embargos à execução opostos declarando a nulidade da citação editalícia realizada no processo 0026668-83.2013.808.0024.

Contudo, conforme voto proferido pelos eminentes Desembargadores Sérgio Ricardo de Souza e Débora Maria Ambos Correa da Silva, tendo em vista que a execução prosseguirá, não é cabível a condenação do município apelado em honorários advocatícios sucumbenciais.

P
osto isso, re
formulo
em parte
meu voto
inicialmente proferido
e, deste modo,
dou
provimento
parcial

ao recurso de apelação,
mas deixo de condenar o apelado em honorários sucumbenciais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

VOTO
DIVERG
ENTE

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas e devolvidas a este colendo órgão colegiado pelo apelo (fls. 27/35 do evento 7129783) manejado por Paulo César Garcia Duarte, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, que atua na condição de curadora especial do embargante/executado, alcancei conclusão diversa ao douto relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima.

Como é cediço, a súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Nesta hipótese, constata-se que não foi exitosa a citação do ora apelante por meio de carta com aviso de recebimento, tendo os Correios atestado (evento 11 do processo de nº 0026668-83.2013.8.08.0024) que inexistia o número de endereço, que foi indicado pelo contribuinte ao ente público municipal apelado (evento 07 da execução fiscal).

Posteriormente, foi tentada a citação por oficial de justiça, que certificou que:

“[...] em cumprimento ao mandado, tendo-o recebido em 23,06,2015, me dirigi no dia 02,07.2015 às 07hOOmin à Rua Carlos Gomes Lucas, Jardim Camburi, Vitória/ES e não localizei na Rua Carlos Gomes Lucas imóvel com o número 450, diligenciei no imóvel nº 500 e obtive informações de um senhor que informou chamar-se Narcisio, que Paulo Cesar Garcia Duarte residia no imóvel nº 438 mas que vendeu o imóvel e não sabia informar o seu atual endereço. Compulsando a CDA verifiquei que o endereço da inscrição é Rua Carlos Gomes Lucas, 438, Jardim Camburi, Vitória/ES, para onde me dirigi e, lá estando, verifiquei ser o n° 438 um imóvel de três andares, com casas no térreo e apartamentos nos andares superiores, e após observadas as cautelas de estilo, DEIXEI DE CITAR PAULO CESAR GARCIA DUARTE, face não tê-lo encontrado, obtendo informações no referido endereço, prestadas por um senhor que informou chamar-se Dáfiner e residir naquele local em uma casa no térreo, que aquele imóvel era n° 450, que a Prefeitura Municipal de Vitória trocou o número para 438 e agora para 317, que em razão disto possui em sua fachada os dois números, 438 e 317, que Paulo Cesar Garcia Duarte residiu em um apartamento no andar superior e que vendeu o apartamento mudando-se daquele local, que não sabia informar mais sobre o mesmo e seu paradeiro [...]” (redação original, evento 34 da execução fiscal de nº 0026668-83.2013.8.08.0024)

Impende destacar que é incumbe ao contribuinte manter atualizados os seus dados no cadastro fiscal, o que não ocorreu neste caso, já que o apelante aparentemente vendeu o imóvel sem comunicar a Prefeitura Municipal de Vitória. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA NÃO EXAMINADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 1. No recurso ordinário em mandado de segurança, não cabe ao STJ se pronunciar sobre as questões de mérito não tratadas na Corte de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A concessão da ordem, presente prova documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao alegado direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. Inteligência do disposto no art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 3. Na espécie, não logrou a recorrente comprovar a irregularidade da intimação, considerando-se que, conforme documentos acostados aos autos, a opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) foi feita pelo então diretor gerente administrativo da empresa Impetrante, e não em nome do antigo contador, como sustentado na inicial do mandamus.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de ser dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal.
5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-RMS 59.479; Proc. 2018/0314370-7; ES; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 08/09/2022)

Saliento que a municipalidade busca a cobrança de multa por ausência de alvará para reforma (art. 32, inciso III, da Lei Municipal nº 4.821/98), sendo que o auto de infração foi lavrado no ano de 2009, segundo se depreende da certidão de dívida ativa nº 1708/2013 (evento 07 da execução fiscal).

A Defensoria Pública Estadual defende que o apelante tem domicílio necessário (art. 76 do CC), visto que é coronel da polícia militar, e, consequentemente, poderia ser citado na unidade em que serve, de acordo com o art. 243, parágrafo único, do CPC.

Ocorre que não há comprovação de que o ente público embargado/exequente tinha conhecimento da qualificação profissional do contribuinte, sendo que o fato de o apelante ser militar apenas reforça que tinha o dever de atualizar os seus dados cadastrais perante o fisco.

Nesse contexto, reputo que foi válida a citação editalícia, na medida em que a Prefeitura Municipal de Vitória tentou previamente a citação do ora apelante pela via postal e por meio de oficial de justiça no endereço declinado no espelho de seu cadastro, circunstâncias que dispensavam a realização de novas diligências para a citação pessoal. Nessa linha de entendimento:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO PERANTE O FISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte,
frustrada a citação por Oficial de Justiça na execução fiscal, no endereço do contribuinte constante no cadastro do Fisco, fica autorizada a citação por edital
(Súmula 414 do STJ). Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 100210002075, 100210002042, 100210027627 e 100210002463.
2. Verificado que o contribuinte não manteve seu cadastro atualizado perante o Fisco Municipal, tendo restado infrutífera a tentativa de citação por Oficial de Justiça, é válida a citação por edital.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0011489-66.2020.8.08.0347; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 05/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. CITAÇÃO PELO CORREIO FRUSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não logrou êxito a tentativa de citação pessoal do Apelante por Oficial de Justiça, em razão da sua não localização (do Apelante), restando certificado que encontra-se em local incerto e não sabido. 2.
Não vislumbro a nulidade apontada na citação editalícia, quando evidente a inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo Apelado, não tendo o Apelante cumprido com a sua obrigação de mantê-los atualizados.
3. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.(TJES; Classe: Apelação 0025907-14.2017.8.08.0347; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 06/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. DEVER DA PARTE EM MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A citação por edital, enquanto modalidade de citação ficta, é medida excepcional, que só deve ser deferida quando esgotadas todas as diligências em busca da localização da parte executada. 2) Analisado o caso em tela, não há a nulidade apontada na citação editalícia, uma vez que resta evidente a inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo Apelado, não tendo o Apelante cumprido com a sua obrigação de mantê-los atualizados
. 3) Este e. Tribunal de Justiça já manifestou a desnecessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da parte executada, quando houve a tentativa de citação por meio de oficial de justiça no endereço constante dos cadastros municipais, o que autoriza a citação ficta. Precedentes
TJES. 4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; Classe: Apelação 0024211-40.2017.8.08.0347; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora Substituta VÂNIA MASSAD CAMPOS; Sessão de Julgamento: 29/07/2024)

Firme a tais considerações, pedindo vênia ao preclaro relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de fls. 19/21 do evento 7129783, integrada pelo r.
decisum
de fls. 41/43 do evento 7129783.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, o recorrente deverá suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares, de forma sucinta, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
PAULO CESAR GARCIA DUARTE
contra a r. sentença, integrada pela decisão de embargos, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou os embargos à execução opostos por ele contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
. Na oportunidade, condenou o embargante, ora apelante, no pagamento de custas processuais remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Eminente Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a respeitável sentença “
para julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da citação editalícia realizada nos autos do processo n.º 0026668-83.2013.808.0024
”, e por conseguinte, considerando a natureza da demanda, o trabalho realizado pela Defensoria Pública, o tempo exigido para sua execução, sua complexidade e nos termos do art. 85, §§ 3º, do Código de Processo Civil, condenou o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios em favor dela, apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O ínclito Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy proferiu voto divergente no sentido de conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de fls. 19/21 do evento 7129783, integrada pelo r.
decisum
de fls. 41/43 do evento 7129783. Em razão do desprovimento do recurso, majorou a verba honorária em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da caus, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por sua vez, o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza proferiu de
voto de parcial divergência
unicamente para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, mantendo a procedência dos embargos à execução e a nulidade da citação editalícia realizada nos autos do processo n.º 0026668-83.2013.808.0024.

Pois bem. De plano, adianto que acompanho parcialmente o voto do eminente Relator, notadamente quanto ao
provimento do recurso
para “
julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da citação editalícia realizada nos autos do processo n.º 0026668-83.2013.808.0024”

Todavia, quanto ao descabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais na espécie, em favor da Defensoria Pública estadual, o Tribunal da Cidadania tem entendimento consolidado no sentido de que “
a procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação,
não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la
” (STJ, REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Segundo entende o STJ, a Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, somente faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESSA FASE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Defensoria Pública Estadual fora nomeada como curadora do Executado para promover a sua defesa, alegando, em síntese, a nulidade da citação editalícia, uma vez que só houve tentativas de citação pelos correios. 2. Não esgotadas todas as diligências necessárias à localização do executado, eis que a citação editalícia não fora precedida da tentativa de citação através de Oficial de Justiça, mantém-se a decisão anulatória.
3. O exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública (4º, XVI, LC nº 80/1994), sendo vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004122-69.2023.8.08.0000, Relatora: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL -CITAÇÃO POR EDITAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL – ÓBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia posta a julgamento diz respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, notadamente os honorários sucumbenciais; 2. No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial. Isso porque, formulou pedido de citação por edital e, diante da revelia, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, tendo apresentado o embargos à execução noticiando que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação de execução.
3. Ocorre que, no entender desta c. Primeira Câmara Cível, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, uma vez que essa função faz parte de suas atribuições institucionais
(TJES, Apelação Cível de n. 0022539-94.2017.8.08.0347; Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 25/11/2022). 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0011626-48.2020.8.08.0347, Relatora: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Sep/2023)

Na hipótese em tela,
não há que se falar em vencedor da demanda nessa fase processual, eis que apenas a citação editalícia foi anulada, não havendo ainda, portanto, provimento jurisdicional definitivo em primeiro grau
, motivo pelo qual resta descabida a condenação do Município em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública neste momento.

Dessa forma, sem mais delongas, após o judicioso voto do E. Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, entendo,
data máxima vênia,
por acompanhar a divergência parcial por ele inaugurada, no sentido manter a procedência dos embargos à execução e a nulidade da citação editalícia em questão, contudo
afastar a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026099-44.2017.8.08.0347

A
PELANTE
: PAULO CÉSAR GARCIA DUARTE

APELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(
DIVERGÊNCIA
PARCIAL
)

Eminentes pares.

Rem
em
o
ro que t
rata-se de
recurso de
apelação
interposto por PAULO CÉSAR GARCIA DUARTE em face da r.
sentença
que
rejeitou os embargos à execução propostos contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Aduz
o apelante
, em suma, que

não foram exauridas as diligências antes da realização da citação editalícia, o que viola o entendimento sumulado pelo STJ de que a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades
1
.

O Eminente Relator, Desembargador
Substituto Carlos Magno Moulin Lima
, apresentou voto no sentido de
dar provimento ao
apelo
interposto
para reformar a respeitável sentença “para julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da citação editalícia realizada nos autos do processo n.º 0026668-83.2013.808.0024”,
condenando o Município, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES)
.

Após analisar os autos, adianto que adiro
parcialmente
ao voto do Eminente Relator, no sentido de dar provimento
à apelação interposta,
pelos
exatos
mesmos motivos exposto
s
.

Todavia, d
istintamente do
Culto
Desembargador, entendo
que no presente caso
descabe
condenação do Município de Vitória ao pagamento da verba honorária à FADEPES, uma vez que, no caso em tela, a sentença ora reformada que extinguiu dos embargos à execução decorr
e

unicamente
do fato de ter se reconhecido a invalidade da citação por edital na demanda executiva, a qual prosseguirá.

Em tais situações, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça compreende que a referida verba apenas é, de fato, exigível, quando o sujeito a quem a Defensoria Pública está representado como Curadora Especial realmente consagra-se vitorioso na demanda. Assim, as hipóteses em que há mera anulação de atos processuais, com o consequente prosseguimento do feito, não autorizam o arbitramento da verba sucumbencial.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SÃO, EM REGRA, DEVIDOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA RECONHECER A NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais na hipótese em que os embargos à execução são acolhidos para reconhecer a nulidade da citação por edital efetivada no processo de execução. 2. A Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. 3.
A procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la
. 4. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ANULADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Segundo o art. 8º, da Lei n.º 6.830/80, a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Esse foi o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. 2)
O Tribunal da Cidadania tem entendimento consolidado no sentido de que “a procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la”. Precedente. Segundo entende o STJ, a Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, somente faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda
. 3) No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal. 4) Recurso conhecido e provido. Data: 12/Apr/2024 Orgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0026039-71.2017.8.08.0347 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA – EMBARGOS OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL NULA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O C. STJ já decidiu, em sede de julgamento de recursos repetitivos (tema 182), que o curador especial está dispensado de garantir o juízo quando apresenta embargos à execução fiscal 2. O C. STJ possui entendimento firmado no Tema Repetitivo 102 no sentido de que “segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça” (REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009.) 3. No caso em apreço, apenas houve tentativa de citação postal, cujo aviso de recebimento retornou com a informação “mudou-se”. Não houve tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Exaurimento das tentativas de localização não configurado. Nulidade da citação por edital devidamente reconhecida. 4.
Os honorários de sucumbência apenas são devidos à Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, quando o sujeito a quem a Defensoria Pública está representado como Curadora Especial, de fato, consagra-se vitorioso na demanda. Assim, as hipóteses em que há mera anulação de atos processuais, com o consequente prosseguimento do feito, não autorizam o arbitramento da verba sucumbencial. 5. Considerando que, no caso em tela, a sentença ora impugnada que extinguiu dos embargos à execução decorreu apenas do fato de ter se reconhecido a invalidade da citação por edital na demanda executiva, a qual prosseguirá, forçoso concluir que os honorários de sucumbência são indevidos
. 6. Recurso parcialmente provido. Data: 10/Apr/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0018868-29.2018.8.08.0347 Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Multas e demais Sanções

Nesses termos, pedindo as devidas vênias
ao Eminente Desembargador Relator
,
inauguro divergência unicamente para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É,
respeitosamente,
como voto.

1
Súmula nº 414 do C. STJ.